Tribunal: TJSP
Processo: 0005870-95.2020.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no acórdão que considerou o trânsito em julgado para a Acusação como o termo inicial para o computo da prescrição executória. Não ocorrência. Questão que foi analisada de maneira fundamentada. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Pleito de prequestionamento. Admissão de prequestionamento implícito pelo E. Superior Tribunal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão no acórdão que considerou o trânsito em julgado para a Acusação como o termo inicial para o computo da prescrição executória. Não ocorrência. Questão que foi analisada de maneira fundamentada. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Pleito de prequestionamento. Admissão de prequestionamento implícito pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto aos dispositivos infraconstitucionais. Anotado o prequestionamento do artigo 5o, caput, e incisos XXXVI, XXXIX e LIV, da Constituição Federal. Embargos rejeitados, com anotação de prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005870-95.2020.8.26.0496/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos, com anotação de prequestionamento. VU., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005870-95.2020.8.26.0496/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 0005870-95.2020.8.26.0496/50000
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargada: 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto: 19684
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
no acórdão que considerou o trânsito em julgado para a
Acusação como o termo inicial para o computo da
prescrição executória. Não ocorrência. Questão que foi
analisada de maneira fundamentada. Inexistência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Pleito
de prequestionamento. Admissão de prequestionamento
implícito pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto aos
dispositivos
infraconstitucionais.
Anotado
o
prequestionamento do artigo 5o, caput, e incisos XXXVI,
XXXIX e LIV, da Constituição Federal. Embargos
rejeitados, com anotação de prequestionamento.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pelo Ministério Público contra o acórdão proferido por esta
16a Câmara de Direito Criminal, que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso ministerial, mantendo, na íntegra, a r.
decisão que extinguiu a punibilidade de ROGÉRIO DE JESUS
FERNANDES com relação à pena imposta nos autos n.
0004200-38.2012.4.03.6102, em razão da prescrição da pretensão
executória, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código
Penal (fls. 116/124).
Sustenta o embargante, em suma, que o
acórdão foi omisso ao interpretar o artigo 112, inciso I, do Código
Penal, sem a observância conjunta dos artigos 110, caput, do
Código Penal, e artigos 118 e 147, ambos da Lei n. 7.210/84.
Requer, por fim, o prequestionamento dos artigos 118 e 147 da Lei
n. 7.210/84, o artigo 110, caput, do Código Penal, bem como do
artigo 5o, caput, e incisos XXXVI, XXXIX e LIV, todos da
Constituição Federal (fls. 01/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005870-95.2020.8.26.0496/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração objetivam
“esclarecer, complementar ou aperfeiçoar os atos judiciais, quando
tais erros possam comprometer sua utilidade. Assim, a teor do que
dispõe o artigo 619 do CPP, são cabíveis quando houver, na
decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda,
for omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado.”1
No caso presente, não há omissão a ser
sanada, ausentes também os demais vícios de ambiguidade,
obscuridade ou contradição, previstos no artigo 619 do Código de
Processo Penal.
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou
de forma fundamentada o pedido de modificação do termo inicial
da prescrição executória, ressaltando, inclusive, a controvérsia
sobre a eventual necessidade de harmonização do referido do
referido artigo 112, inciso I, do Código Penal, com o princípio da
presunção de inocência insculpido no artigo 5, LVII, da Constituição
Federal. Nesse sentido, anotou-se que:
É certo que a controvérsia sobre a eventual
necessidade de harmonização do referido do referido
artigo 112, inciso I, do Código Penal, com o princípio
da presunção de inocência insculpido no artigo 5,
LVII, da Constituição Federal, para que seja adoto o
trânsito em julgado para ambas as partes como
termo inicial da prescrição executória, suscitada pelo
membro do Ministério Público, é questão que se
1 STJ - EDcl no HC 159.133/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5a
Turma, DJe 03/11/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005870-95.2020.8.26.0496/50000 -Voto no
4
encontra pendente de análise pelo Supremo Tribunal
Federal, em caso no qual foi reconhecida a
repercussão geral da questão:
EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
SOMENTE
PARA
A
ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL.
NECESSIDADE
DE
HARMONIZAÇÃO
DO
REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO
JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS
POSTULADOS
DA
ESTRITA LEGALIDADE E DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS
II
E
LVII).
QUESTÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
MATÉRIA
PASSÍVEL
DE
REPETIÇÃO
EM
INÚMEROS
PROCESSOS,
A
REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 848107 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-033 DIVULG 19-02-2015 PUBLIC 20-02-2015).
Nada obstante, é certo que o reconhecimento da
possibilidade de execução provisória do acórdão
penal
condenatório
reconhecida
pela
corte
constitucional revela ser indevida a alegação de
necessidade de compatibilização do artigo 112, inciso
I, do Código Penal, com o princípio da presunção de
inocência.
A par disso, a atual jurisprudência dominante nos
tribunais superiores é no sentido de que deve ser
adotado para esse fim a data do trânsito em julgado
para a acusação, a teor do que dispõe o artigo 112,
inciso I, do Código Penal, até mesmo em razão desta
ser a interpretação mais benéfica ao réu (...) (fls.
120/121 grifo nosso)
Como
se
vê,
os
presentes
embargos
declaratórios objetivam uma nova análise de questões já debatidas,
revelando nítido propósito de obter uma reapreciação, o que não é
possível no âmbito estreito deste recurso.
A esse respeito, confira-se o entendimento
do
eminente
Desembargador
desta
16a
Câmara
Criminal,
Guilherme de Souza Nucci:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005870-95.2020.8.26.0496/50000 -Voto no
5
Outro ponto importante é que os embargos de
declaração não se prestam à reavaliação das provas
e dos fatos. Trata-se de recurso exclusivo para
situações excepcionais, quando há ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão.
O
inconformismo da parte que perdeu deve ser
deduzido no recurso apropriado (apelação, recurso
especial ou extraordinário e até mesmo por habeas
corpus).2
Diante
da
ausência
de
ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, os
presentes embargos devem ser rejeitados.
Com relação ao prequestionamento dos
artigos 118 e 147 da Lei n. 7.210/84, e do artigo 110, caput, do
Código Penal, é certo que a matéria ventilada pelo Ministério
Público em embargos de declaração, no tocante ao termo inicial da
prescrição executória, já foi objeto do acórdão impugnado.
A propósito, revela-se desnecessária a
menção
expressa
aos
dispositivos
infraconstitucionais
supostamente violados para a eventual interposição de recurso
especial, sendo suficiente que a matéria combatida tenha sido
analisada pelo julgador, valendo destacar que o E. Superior
Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito para fins
de recurso especial3.
Por outro lado, a alegação de violação ao
artigo 5o, caput, e incisos XXXVI, XXXIX LIV, da Constituição
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. Rio
de Janeiro: Forense, 2015, p. 847.
3 Nesse sentido: “(...) A jurisprudência desta Corte admite o prequestionamento
implícito, em que não há menção expressa aos dispositivos, mas se debate o
conteúdo da norma tida como vulnerada, sendo esse o caso dos autos.(...)” STJ,
AgRg no REsp 1747006/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 25/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005870-95.2020.8.26.0496/50000 -Voto no
6
Federal deve ser anotada para fins de prequestionamento,
notadamente diante do teor da Súmula 356, do E. Supremo
Tribunal Federal4, que estabelece que o prequestionamento é
requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, além da
exigência da sobredita Corte Constitucional de prequestionamento
explícito para fins de interposição de tal recurso5.
Posto isso, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração, com anotação para fins de prequestionamento.

LEME GARCIA
Relator
4 O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.
5 Nesse sentido: BADARÓ, Gustavo Henrique. São Paulo: Thomson Reuters
Brasil, 2018, p. 383: “O STF exige o prequestionamento explícito, isto é, que o
próprio artigo da Constituição tenha sido mencionado explicitamente no acórdão
recorrido (...)”. Na mesma linha: STF, ARE 640659 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032
DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012.